Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOSLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA OBSTADA. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta.
2. Em não havendo identidade entre os pedidos e as causas de pedir nas ações de despejo e de cobrança de encargos locativos, há que se falar em prevenção e distribuição por dependência, ainda que o primeiro processo tenha sido extinto sem resolução do mérito. Carência dos requisitos estabelecidos no art. 286, II, do Código de Processo de Civil. Solução que prestigia a garantia do juiz natural, definido pela distribuição aleatória da ação.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juiz da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília.